Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722369-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS: “Trata-se de ação em que a parte autora requer, em síntese, seja declarada a ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente em processo administrativo, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, com depósito de valores na conta FUNAC. Percebe-se que a discussão é contra ato realizado por ente público (Estado de Goiás) no exercício de suas competências constitucionais e legais, na esfera administrativa. Malgrado haja contrato com indicação de foro em Brasília, nenhuma das partes têm domicílio em Brasília-DF. De outra banda, o referido contrato refere-se a venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. - CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, no 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), não havendo elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília-DF. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás não faz parte da presente ação, não havendo razão para a discussão do feito ser estabelecida em seu domicílio. Em que pese o pedido formulado, direcionado à Circunscrição Judiciária de Brasília, este Juízo é incompetente para o processamento e julgamento da ação. O art. 52 do Código de Processo Civil possui a seguinte redação: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Portanto, a ação somente pode ser proposta em um dos foros enunciados: domicílio do réu (quando o autor for o Ente Público), domicílio do autor (quando o réu for o Ente Público), local do ato ou fato, local da situação da coisa ou na Capital do Ente Federado. O foro de Brasília não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, já que não é domicílio das partes, não é o local do ato ou fato, não é o local de situação da coisa e não é a Capital do Estado de Goiás. Ademais, em uma interpretação conjunta do disposto na Constituição Federal, nos artigos 25 e 125, observamos a competência dos Estados para organizarem sua Justiça, cabendo à Constituição dos Estados a fixação da competência dos tribunais, e cabendo aos Tribunais de Justiça a iniciativa das leis de organização judiciária. No caso, vigora no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado (lei no 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, dispõe: Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Portanto, compete à Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiás processar e julgar esta causa, não podendo o contrato celebrado pelas partes estabelecer foro aleatório, dissociado de qualquer hipótese legal. Ademais, ressalto que tramita perante o Supremo Tribunal Federal a ADI 5492, que trata acerca da constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição, de forma que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que seja demandado estado ou Distrito Federal. Em que pese ainda não ter sido analisado o mérito ou mesmo ter sido concedida liminar na ação, cumpre destacar parte do parecer do Ministério Público Federal, ao mencionar que a "definição de competência de jurisdição constitui matéria reservada à Constituição da República, não estando o legislador ordinário autorizado a subverter o delineamento constitucional da jurisdição, pautado no pacto federativo. Existe, portanto, limite territorial a ser considerado na interpretação dos dispositivos da Lei 13.105/2015. Isso porque a aplicação das normas sem observância do limite territorial importa ofensa ao pacto federativo, pois permitirá que um ente federado seja submetido à jurisdição de outro ente, gerando desestabilização do pacto federativo, em total descompasso com o art. 18 da Constituição da República, que confere autonomia a União, estados, Distrito Federal e municípios". (http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312394029&amp;ext=.pdf, páginas 12 e 13). Se o Estado de Goiás goza de autonomia Constitucional (arts. 18, 25 e 125), inclusive no tocante à organização da sua justiça, não pode se submeter à Justiça de outra Unidade da Federação, sob pena de ofensa ao Pacto Federativo e violação de sua autonomia Constitucional. Por fim, ressalto que a LOMAN também dispõe que a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça está limitada pela área de abrangência dos respectivos Estados, não cabendo a um tribunal estadual julgar demandas envolvendo outras Unidades Federativas. Confira-se: “Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos”. Assim, este Juízo é incompetente para processar e julgar a causa, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, por violar preceitos constitucionais e legais, o que autoriza o reconhecimento de ofício de sua ineficácia, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Confira-se precedente deste TJDFT versando sobre a incompetência da Justiça do DF para julgar causa envolvendo o Estado de Goiás: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás." (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reputo ineficaz a cláusula de eleição de foro, declaro a incompetência da 23a Vara Cível de Brasília e DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, local do domicílio do réu. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”.” Os Agravantes sustentam que o Agravado não tem foro privilegiado, apenas juízos privativos ou varas especializadas instituídas por lei estadual, motivo pelo qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial Salientam que, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Acrescentam que, ainda que não houvesse eleição de foro, a escolha do foro de Brasília seria válida em atenção ao artigo 52 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que declinou da competência, fixando-se a competência da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro”. Preparo recolhido (ID 37053978). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos para redistribuição somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator